Tribunal: TJDFT
Processo: 0011635-89.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO O Credor HERMES BATISTA TOSTA solicita confecção de certidão de inteiro por esta Coordenadoria para fins de expedição de certidão de titularidade junto à PGDF. (ID 9085280 e 11781715). Decido. A confecção de certidão por esta Coordenadoria restringe-se à habilitação de sucessores, por meio da certidão emitida com fins exclusivamente de inventário, e para fins de compensação tributária, quando o credor está em débito perante a Fazenda Pública do DF e, por meio de procedimento próprio, permite que sejam compensadas dívidas com créditos decorrentes de precatórios. Ainda, esta Coordenadoria emite certidão de titularidade de crédito uma única vez e em nome do credor originário constando o valor de expedição do precatório, cujo pedido deve ser apresentado pelo próprio credor, ou pelo procurador com poderes especiais. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de emissão de certidão de inteiro teor do precatório em epígrafe. Brasília, 2 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto